Tribunal: CARF
Processo: 15956.000402/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
AGROINDÚSTRIA. PRÁTICA DE OUTRAS ATIVIDADES AUTÔNOMAS. IRRELEVÂNCIA.
A contribuição substitutiva devida pela agroindústria à Previdência Social, incidente sobre a receita bruta de comercialização da produção engloba também o valor oriundo da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não. Não se pode confundir os efeitos jurídicos de uma Pessoa Jurídica produtora rural praticar atividade autônoma com o caso desta mesma atividade ser praticada por uma agroindústria, já que a legislação é expressa ao determinar que a prática de atividades autônomas não influencia no regime de apuração das contribuições previdenciárias das agroindústrias. Ainda que a agroindústria explore, também, outra atividade econômica autônoma, a contribuição previdenciária incidirá sobre o valor da receita bruta dela decorrente.
EXPORTAÇÃO INDIRETA. IMUNIDADE. APLICABILIDADE. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL No 764
A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O pedido de perícia não exime a impugnante de seu ônus probatório

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.000402/2010-72
ACÓRDÃO
2401-012.073 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ANDRADE AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
AGROINDÚSTRIA. PRÁTICA DE OUTRAS ATIVIDADES AUTÔNOMAS.
IRRELEVÂNCIA.
A contribuição substitutiva devida pela agroindústria à Previdência Social,
incidente sobre a receita bruta de comercialização da produção engloba
também o valor oriundo da comercialização da produção própria e da
adquirida de terceiros, industrializada ou não. Não se pode confundir os
efeitos jurídicos de uma Pessoa Jurídica produtora rural praticar atividade
autônoma com o caso desta mesma atividade ser praticada por uma
agroindústria, já que a legislação é expressa ao determinar que a prática de
atividades autônomas não influencia no regime de apuração das
contribuições previdenciárias das agroindústrias. Ainda que a agroindústria
explore, também, outra atividade econômica autônoma, a contribuição
previdenciária incidirá sobre o valor da receita bruta dela decorrente.
EXPORTAÇÃO
INDIRETA.
IMUNIDADE.
APLICABILIDADE.
TESE
DE
REPERCUSSÃO GERAL No 764
A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição
da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação
caracterizadas
por
haver
participação
de
sociedade
exportadora intermediária.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
Fl. 3646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.073 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000402/2010-72
2
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O pedido de perícia não exime a impugnante de seu ônus probatório
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto
quanto à matéria preclusa, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para excluir do
lançamento as receitas de exportações indiretas.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Tratam-se de recursos de ofício e voluntário (fls. 3.322/3.350), interpostos pela
7a Turma da DRJ/RPO e por TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA ANDRADE S/A (sucessora por
incorporação de ANDRADE AÇUCAR E ÁLCOOL S.A.) em face do acórdão de fls. 3.301/3.319, que
julgou procedente em parte sua impugnação de fls.1.033/1.037, mantendo em parte o crédito
constituído por meio do auto de infração DEBCAD no 37.236.998-7 (fl. 4), lavrado para a cobrança
de contribuição patronal e RAT incidentes sobre a receita bruta da agroindústria, na forma do
art. 22-A da Lei no 8.212/91, no período de 01/01/2006 a 31/12/2008.
Conforme o relatório fiscal (fls. 1006/1017), a despeito de enquadrar-se como
agroindústria, a Recorrente não ofereceu à tributação, no período fiscalizado, a totalidade de sua
receita. As receitas em questão são as seguintes:
1. Para o período de 01/2006 a 08/2007
a. receitas decorrentes da comercialização de mercadorias de
naturezas diversas, abrangendo açúcar, álcool e cana-de-açúcar nos
mercados interno e externo (assim classificadas pela autuada), bem
como de subprodutos e revendas de mercadorias, madeiras, sucatas
etc, as quais, embora não sejam relativas às atividades estatutárias
Fl. 3647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.073 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000402/2010-72
3
(finalísticas) da empresa, enquadram-se como atividades econômicas
autônomas, por tratar-se de operações comerciais de produtos não
industrializados ou resultantes do processo agroindustrial como um
todo (vide planilha de fls. 587/588).
2. Para o período de 09/2007 a 12/2008
a. receitas decorrentes da comercialização de naturezas diversas,
abrangendo
vendas
faturadas
internas,
faturadas
a
coligadas/controladas, faturadas externas (assim classificadas pela
autuada), devoluções sobre vendas e também vendas eventuais de
materiais. Estas últimas, cujas notas fiscais têm como objetos óleo
lubrificante,
sucata,
herbicida,
uréia,
insumos
para
coligadas/controladas etc, enquadram-se também como receitas de
comercialização de produção não industrializada. Em suma, as
receitas desse período foram classificadas (planilhas de I a VI) e
consolidadas em planilha de fls. 1002.
Em sua impugnação (fls.1.033/1.037), a Recorrente alegou:
1. Que haveria valores lançados em duplicidade em decorrência de vendas
para entrega futura;
2. Que o lançamento abrangeria receitas decorrentes de exportação indireta,
as quais seriam imunes; e
3. Que a revenda de mercadorias, tais como sucatas advindas do processo
produtivo e insumos produtivos vendidos a empresas coligadas e
controladas não deveriam compor a base de cálculo do lançamento.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o despacho de fls. 2166/2170, por meio
do qual o colegiado a quo determinou a realização de diligência, nos seguintes termos:
6. diante dessa evidência, solicita-se à auditoria-fiscal que. em diligência fiscal,
exija da autuada a delimitação de suas próprias alegações, de modo a apontar,
precisa e detalhadamente, para quais fatos geradores (comercialização de sua
produção rural) já houve o alegado recolhimento, relacionando-os às contas
contábeis e planilhas categorizadas pela fiscalização no Relatório Fiscal, a que
competências as notas fiscais se referem, se houve a contabilização das
respectivas NF mães, e demais informações relevantes.
7. também deve ser solicitado, a contrario sensu, que a autuada informe,
inequivocamente, quais fatos geradores ora apurados (relacionando-os às contas
contábeis e planilhas categorizadas pela Auditoria-Fiscal) não foram,
efetivamente, oferecidos à tributação, ou seja, para os quais não houve o
respectivo recolhimento.
Fl. 3648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.073 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000402/2010-72
4
8. diante da situação ora exposta, e em se confirmando as alegações específicas
da impugnante, que a fiscalização manifeste-se acerca da possível retificação do
presente débito, sc for o caso, nos termos da legislação vigente.
9. em suma. caso existam motivos para retificação de débito, haja vista os itens
supra, solicita-se à fiscalização a elaboração do demonstrativo equivalente
("DE/PARA") e sua anexação aos autos, a fim de que possa ser procedida a
retificação no sistema e emitida a Decisão compatível.
10. as alegações quanto à suposta não-incidência de contribuições sobre receitas
de comercialização por meio de empresas exportadoras ou trading companies -
haja vista que a fiscalização já excetuou do lançamento as vendas diretas a
adquirentes domiciliados no exterior - e sobre as receitas decorrentes de
atividades econômicas autônomas serão analisadas por esta DRJ. no oportuno
julgamento administrativo.
11. Retornem-se os autos para julgamento, após os procedimentos legais.
Em cumprimento à diligência, foi apresentada a informação fiscal de fls. 3280/3284.
Intimada, a Recorrente apresentou a manifestação de fls. 3288/3290, suscitando
que apresentou os documentos que lhe competiam; que as contribuições previdenciárias foram
recolhidas no momento da emissão das NF-mãe (embora com os valores “zerados” no LRS, de
modo a evitar o registro dobrado das receitas), não caracterizando nenhum prejuízo à Fazenda
Pública; que o não pagamento do ICMS ou de tributos federais não é fato suficiente à exigência
das contribuições previdenciárias; e que as receitas advindas da comercialização com empresas
comerciais exportadoras – como comprova a documentação juntada – deve ser equiparada às
operações de exportação, reiterando os argumentos da defesa inicial.
Na sequência, os autos foram remetidos novamente à DRJ, que proferiu o acórdão
de fls. 3301/3319, julgando a impugnação procedente em parte para (i) excluir parte dos valores
relativos às vendas para entrega futura, na forma especificada na tabela de fl. 3318, bem como
para (ii) determinar a comparação das multas e eventual aplicação da retroatividade benigna no
momento da liquidação do acórdão. Em razão do valor exonerado, foi interposto recurso de ofício
pela DRJ. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
AGROINDÚSTRIA. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. SUBPRODUTOS.
MERCADORIAS. REVENDA. SUCATAS. INSUMOS. ATIVIDADE ECONÔMICA
AUTÔNOMA. INCIDÊNCIA. PARTE PATRONAL E SAT.
A contribuição devida pela agroindústria incide sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, industrializada ou não,
englobando inclusive as receitas decorrentes da venda de seus subprodutos,
mercadorias, sucatas e insumos, contextualizadas como outras atividades
econômicas autônomas exercidas no mesmo ou em estabelecimento distinto,
Fl. 3649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.073 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000402/2010-72
5
hipótese em que há também incidência sobre o valor das receitas delas
decorrentes, nos termos dos artigos 201A e 201B do Regulamento da Previdência
Social (RPS) Decreto n.o 3.048/99.
PROVAS. DELIMITAÇÃO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATOS GERADORES.
RECOLHIMENTO
OPORTUNO.
BASES
DE
CÁLCULO.
DUPLICIDADE
DE
LANÇAMENTOS. COMPROVAÇÃO. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Alegar genericamente e juntar vastíssima quantidade de papéis não é prova.
Assim, impõe-se à autuada a delimitação e comprovação específica de suas
alegações, relacionando os documentos apresentados com os fatos geradores
para os quais não cabe a tributação.
Demonstrando-se a conexão entre parte das notas fiscais “mãe” (NF mãe)
utilizadas para o faturamento da comercialização da produção rural e suas
correspondentes notas fiscais de remessa, adotadas pela fiscalização como
basesdecálculo da autuação, e para as quais já teria ocorrido o recolhimento em
guias próprias (GPS código 2607); bem como demonstrando-se a duplicidade da
apuração de bases de cálculo para certos fatos geradores, obtidos também pelo
confronto entre as NFmãe e respectivas notas fiscais de remessa; e ainda
demonstrando-se que parte das receitas apuradas não foram efetivamente
faturadas pela impugnante; torna-se cabível a retificação do presente Auto de
Infração.
EXPORTAÇÃO. PRODUÇÃO RURAL. EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS OU
TRADING COMPANIES. INCIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIA. LEGISLAÇÃO VINCULANTE.
As receitas decorrentes da comercialização da produção com empresas
comerciais exportadoras, ou trading companies, realizadas no mercado interno,
ainda que destinadas posteriormente à exportação, sofre a incidência das
contribuições previdenciárias, por expressa e vinculante disposição da legislação
tributária vigente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. fls. 3.322/3.350,
acrescentando às alegações de sua impugnação uma preliminar de nulidade do auto de infração
por falta de determinação da matéria tributável.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
Posteriormente, foram apresentadas petições constituindo novos patronos para a
Recorrente e informando sobre o resultado do RE no 759.244, que concluiu pela imunidade de
receitas oriundas de exportações indiretas.
É o Relatório.

Fl. 3650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.073 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000402/2010-72
6
VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1.Recurso de Ofício
1.1 Admissibilidade
Conforme relatado, a DRJ interpôs recurso de ofício, tendo em vista que o acórdão
por ela proferido exonerou valor superior ao delimitado na Portaria MF no 3/2008 (R$ 1 milhão).
Contudo, nos termos da Súmula CARF no103, “para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
O limite de alçada atualmente vigente é aquele é de R$ 15 milhões, nos termos da
Portaria MF no2/2023.
Comparando-se os valores originalmente lançados (fl. 4) com os do DADR
(fls. 3295/3300), verifica-se o seguinte:
Principal
Multa
de
ofício
Multa
de
mora
Soma multas
Total
(sem
juros)
Original
3.673.626,17
169.520,53
827.423,73
996.944,26
4.670.570,43
DADR
2.734.322,56
724.929,78
-
724.929,78
3.459.252,34
Exoneração

1.211.318,09
Vê-se, assim, que o total exonerado (R$ 1.211.318,09) não ultrapassa a alçada do
recurso de ofício vigente na data do presente julgamento (R$ 15 milhões).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de ofício.
2. Recurso Voluntário
2.1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo.1 Contudo, deve ser conhecido apenas em parte, em razão
de indevida inovação recursal.
Como relatado, a Recorrente apresentou, apenas em sede recursal, a alegação
relativa à nulidade do auto de infração por falta de determinação da matéria tributável.
Nesse contexto, a impugnação promove a estabilidade do processo entre as partes,
de modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar estrita harmonia com aquela abordada
pelo recorrente em sua impugnação. Não pode a parte contrária ser surpreendida com novos

1 Conforme despacho de encaminhamento de fl. 3.377.
Fl. 3651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.073 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000402/2010-72
7
argumentos em sede recursal, em razão da preclusão processual, por força dos arts. 16 e 17 do
Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Fogem a esta regra apenas situações excepcionais, como as matérias de ordem
pública, atinentes a fato ou direito superveniente e vícios na decisão de piso, desde que
tempestivo o recurso. Neste sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/05/2006 a
31/12/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. O julgamento proferido no auto de infração contendo
obrigação principal deve ser replicado no julgamento do auto de infração
contendo obrigação acessória por deixar a empresa de apresentar GFIP com os
dados correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias. INOVAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO. Em segunda instância, ou seja, no âmbito
do CARF, as matérias controvertidas passíveis de conhecimento são aquelas
trazidas no recurso voluntário, desde que, alternativamente, i) já tenham sido
veiculadas na peça de impugnação, ii) destinem-se a contrapor entendimento
prestigiado no acórdão de piso; iii) apontem vícios na decisão de piso ou iv)
refiram-se a fato ou direito superveniente relevante para a devida apreciação do
litígio. Ademais, entende-se que, desde que o recurso seja conhecido, é possível a
apreciação de matérias de ordem pública. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No. 11. O artigo 40 da LEF tem aplicação
restrita ao processo de execução fiscal, sendo incabível a prescrição intercorrente
no âmbito do processo administrativo fiscal (Súmula CARF no. 11).
(Acórdão: 2401-011.098, PAF 10380.722302/2009-13, Primeira Turma Ordinária,
Quarta Câmara, 2a Seção, Sessão de 10.05.2023.
No caso dos autos, a alegação de nulidade do auto de infração por falta de
determinação da matéria tributável, a despeito de não se enquadrar em nenhuma dessas
situações excepcionais, somente foi suscitada no recurso voluntário e, portanto, não será
apreciada, eis que preclusa.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso voluntário.
2.2. Mérito
2.2.1. Valores lançados em duplicidade em decorrência de vendas para entrega
futura.
Fl. 3652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.073 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000402/2010-72
8
A controvérsia posta não trata do mérito em si, mas da distribuição do ônus
probatório a seu respeito. De todo modo, apenas a título de contextualização, a matéria de fundo
trata da alegação da Recorrente de que a autoridade lançadora teria incluído na base de cálculo
do lançamento valores duplicados, decorrentes de operações de venda para entrega futura.
Explica a Recorrente que, no período autuado, realizou vendas com base no
seguinte processo (fls. 3334/3335): 1) ocorre a aquisição de um lote de mercadorias a serem
produzidas pela Recorrente, 2) a Recorrente emite a nota-mãe com base no lote comercializado,
3) a Recorrente recolhe das contribuições previdenciárias com base na nota-mãe, 4) a mercadoria
é produzida e remetida ao adquirente acompanhada de nota(s)-filha, na medida em que é
disponibilizada (pode haver mais de uma nota-filha para uma mesma nota-mãe); 5) a Recorrente
recebe o pagamento conforme as notas-filha são emitidas; 6) a receita é contabilizada pelas notas-
filha. A alegação da Recorrente, assim, é no sentido que tanto as notas-mãe como as notas-filha
foram incluídas na base de cálculo do tributo lançado, dobrando-a indevidamente.
Diante da aparente verossimilhança das alegações da Recorrente, a DRJ determinou
a realização de diligência fiscal, nos termos apresentados no relatório, determinado que (fl. 2169):
6. diante dessa evidência, solicita-se à auditoria-fiscal que. em diligência fiscal,
exija da autuada a delimitação de suas próprias alegações, de modo a apontar,
precisa e detalhadamente, para quais fatos geradores (comercialização de sua
produção rural) já houve o alegado recolhimento, relacionando-os às contas
contábeis e planilhas categorizadas pela fiscalização no Relatório Fiscal, a que
competências as notas fiscais se referem, se houve a contabilização das
respectivas NF mães, e demais informações relevantes.
A diligência foi cumprida e, na sequência, sobreveio o acórdão que, com base na
diligência, deu provimento parcial à impugnação para excluir diversos valores do lançamento.
Contudo, com relação ao período de 01 a 07/2006, o acórdão recorrido entendeu que a
Recorrente só teria apresentado provas relativamente às competências 01, 02 e 03. Em razão
disso, manteve no lançamento as competências 04 a 07/2006. Vale transcrever os seguintes
trechos do acórdão (fl. 3309 e ss):
[...]
2. A questão ora debatida – relativa ao procedimento adotado pela autuada de 01
a 07/2006 – consiste, portanto, em cotejar os elementos de prova que possam,
inequivocamente, demonstrar e apontar quais dos fatos geradores apurados já
teriam sido objeto da tributação previdenciária. Ou seja, que montante das
receitas de comercialização da produção rural, levantadas a partir dos arquivos
contendo notas fiscais de remessa, apresenta vinculação às ditas NFmãe e para as
quais a impugnante demonstre o efetivo recolhimento por meio de GPS código
2607, mesmo em competências anteriores às que foram objeto da autuação.
3. Nesse contexto, observam-se alegações específicas para as competências 01,
02 e 03/2006, relativas às planilhas III e IV do Relatório Fiscal, para as quais a
Fl. 3653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.073 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000402/2010-72
9
impugnante junta os respectivos comprovantes de recolhimento, em 08/2005 e
12/2005 e registros auxiliares, contidos no documento “conta contábil
2.1.03.02.06 INSS s/ Faturamento”. Aliás, como já havia indicado na impugnação
original, demandando a oportuna diligência fiscal. E para nenhuma outra
competência. Para tais casos, efetivamente, as NFmãe (v.g., as de n.o 117083,
117087, 123246 e 123247 – fls. 1168/1169 e 1131/1132 dos autos)encontram
correspondência com as inúmeras notas fiscais de remessa (v.g., as de n.o 123674
e 123637 – fls. 1122/1126) utilizadas pela autoridade fiscal como base de cálculo
da autuação(vide planilhas de “Suporte Apuração FUNRURAL” – fls. 2923/2938 e
planilhas III e IV do Relatório Fiscal – fls. 447/554), e estão agregadas no citado
registro “conta contábil 2.1.03.02.06 INSS s/ Faturamento”, que traz o
detalhamento do montante recolhido em GPS código 2607 de 08 e 12/2005. Fato
este que denota ser verdadeira a alegação da impugnante, quanto a tais fatos
geradores lançados no Auto de Infração nas competências 01, 02 e 03/2006
referirem-se, efetivamente, àqueles constantes de NFmãe em que houve, nas
competências de suas emissões, a incidência previdenciária e respectivos
recolhimentos.
[...]
5. Para as competências de 04 a 07/2006, no que tange à divergência da planilha
III do Relatório Fiscal, persiste a alegação de que as receitas com a venda de
Anidro teriam sido levadas à tributação, também, por meio de outras NFmãe,
emitidas nos respectivos meses. Porém, a impugnante não alega, nem comprova
documentalmente (à semelhança da sistemática ocorrida em 01, 02 e 03/2006) o
efetivo recolhimento, em GPS código 2607, para tais fatos geradores. Ou seja, a
vinculação inequívoca entre as notas fiscais de remessa (apuradas e lançadas pela
Auditoria Fiscal) e as respectivas NFmãe não é acompanhada dos competentes
registros auxiliares de recolhimento agregado, contidos no documento “conta
contábil 2.1.03.02.06 INSS s/ Faturamento”, em que se detalham os valores
recolhidos, por NFmãe, e suas correspondentes GPS. De modo que não há
elementos suficientes e seguros para a exclusão de tais bases de cálculo do
presente AI.
No recurso, a Recorrente alega que devido ao volume de documentos, optou por
apresentar planilha correlacionando a totalidade das notas-mãe com as notas-filha, mas juntar aos
autos apenas uma amostra das notas fiscais, correspondente às competências 01, 02 e 03/2006, já
que a intimação fiscal não havia determinado a juntada de documentação exaustiva. A partir dessa
premissa, sustenta a Recorrente que a apuração do fato gerador, quantificando corretamente a
obrigação tributária, seria atribuição do agente fiscal e não do contribuinte.
Entendo, todavia, que o acórdão recorrido não merece reparos.
Note-se que, nos termos dos arts. 16 e 17 Decreto no 70.235/72, a impugnação
administrativa deve ser expressa, específica e fundamentada, devendo toda a prova documental
ser juntada com a impugnação, ressalvadas as hipóteses previstas em suas alíneas:
Fl. 3654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.073 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000402/2010-72
10
Art. 16 [...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
No caso dos autos, a despeito do caráter genérico da impugnação e de não se estar
diante de nenhuma das hipóteses excepcionais previstas nas alíneas, ainda assim, a autoridade
julgadora de primeira instância determinou a realização de diligência para que fosse oportunizado
à Recorrente a especificação de sua impugnação e a apresentação da prova documental que lhe
desse lastro.
Mesmo tendo sido dada essa oportunidade extraordinária, a Recorrente produziu
prova apenas em relação a parte do período autuado. Em relação ao período remanescente,
apresentou tão somente planilha, desacompanhada de elementos probatórios que lhe dessem
lastro.
Vale dizer que o princípio da concentração das provas na inicial ou
contestação/impugnação não é uma peculiaridade do processo administrativo fiscal federal, mas
uma regra geral de direito probatório no processo civil. É neste sentido a dicção dos arts. 434 e
435 do Código de Processo Civil:
Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os
documentos destinados a provar suas alegações.
Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica
ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição
será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos
novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados
ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram
Fl. 3655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.073 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000402/2010-72
11
conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os
produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e
incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com
o art. 5o .
Ou seja, só é dado à parte apresentar prova documental em momento distinto da
inicial ou da contestação quando estes se destinarem a fazer prova de fatos novos ou contrapô-
los. Não prospera, assim, a alegação de que a Recorrente teria se reservado ao direito de
apresentar o restante da prova documental em momento posterior, caso fosse necessária. Em se
tratando de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do lançamento, cabia à Recorrente
demonstrar a sua ocorrência, por ser ônus que lhe incumbe, a teor do disposto no art. 373 da Lei
no 13.105, de 2015, o que não ocorreu no caso.
Dessa forma, improcedem os argumentos da Recorrente.
2.2.2. Imunidade sobre as receitas de exportação indireta
Eis o que consta do relatório fiscal a respeito das receitas decorrentes de
exportação indireta (fls. 1.009/1.016):
4.1. Período de 01/2006 a 018/2007
[...]
4.1.2. Constatamos, também, que as receitas de comercialização da sua produção
(lançadas em sua escrita contábil como receitas operacionais), destacadas nas
contas contábeis sintéticas 31000000 - Receitas Operacionais Líquida e 31010000
- Receita Bruta de Vendas de Produtos, a subdivisão na conta sintética 31010200 -
Produtos Fabricação Própria Mercado Externo, com indicação da planilha com
número romano (juntamos cópia neste AI da qual faz parte integrante), que se
compõe de lançamentos contábeis indevidamente lançados como sendo vendidos
para o mercado externo, como segue:
a) Planilha XIV-Transferidos para o mercado externo indevidamente (fls.569 e
570) [e-fls. 578/579]
b) Planilha XV -Indevidamente incluídos no mercado externo (fls. 571 a 575) [e-fls.
580/584]
[...]
4.2. Período de 09/2007 a 12/2008
4.2.1. Constatamos que as receitas de comercialização da sua produção (lançadas
em sua escrita contábil como receitas operacionais), destacadas nas contas
contábeis sintéticas 3.1 — Receita Operacionais e 3.1.1 — Receitas de Produtos e
Serviços, subdividido nas contas sintéticas e suas analíticas abaixo descritas, com
indicação da planilha com número romano (juntamos cópia neste AI da qual faz
parte integrante), compõe-se de lançamentos contábeis:
[...]
Fl. 3656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.073 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000402/2010-72
12
c) Planilha III — 3.1.1.01.0003 — Vendas Faturadas Externas (indevidamente) (fls.
935) [fl. 946]
Em sua impugnação, a Recorrente defendeu que a imunidade tributária prevista no
art. 149, § 2o, I abrangeria tanto exportações diretas como indiretas.
O despacho de diligência consignou o seguinte (fl. 2169):
10. as alegações quanto à suposta não-incidência de contribuições sobre receitas
de comercialização por meio de empresas exportadoras ou trading componies –
haja vista que a fiscalização já excetuou do lançamento as vendas diretas a
adquirentes domiciliados no exterior – e sobre as receitas decorrentes de
atividades econômicas autônomas serão analisadas por esta DRJ. no oportuno
julgamento administrativo.
Com o efeito, o acórdão recorrido refutou a alegação da recorrente, asseverando
que a imunidade abarcaria apenas as exportações diretas (fl. 3.314).
No recurso, a Recorrente reiterou as alegações da impugnação, sustentando que a
imunidade abarcaria as exportações indiretas.
Exposta a controvérsia, e considerando que o presente processo tem por objeto
apenas a cota patronal e o RAT (não havendo cobrança de contribuições de terreiros). entendo
que o acórdão recorrido merece reforma.
No julgamento do RE no 759.244, o STF, em sede de repercussão geral, fixou a Tese
no 764 nos seguintes termos: “a norma imunizante contida no inciso I do §2o do art. 149 da
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária”. O trânsito em
julgado desse RE ocorreu em 09/09/2020.
Desse modo, em obediência ao art. 98, II, “b” do RICARF, é imperioso o acatamento
da mencionada tese repetitiva para dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do
lançamento da cota patronal e do RAT as receitas oriundas de exportações indiretas.
2.2.3 Não incidência das contribuições sobre a receita de comercialização de
sucata e materiais diversos.
Conforme o relatório fiscal, a Recorrente deixou de oferecer à tributação uma série
de receitas oriundas da comercialização de subprodutos de sua produção e mercadorias
adquiridas de terceiros (insumos).
Na impugnação, a Recorrente defendeu, em síntese, que tais receitas não deveriam
compor a base de cálculo já que a base de cálculo da contribuição da agroindústria seria a “receita
bruta proveniente da comercialização da produção” e bens meramente revendidos não poderiam
ser considerados como produção agroindustrial.
O acórdão recorrido rejeitou a alegação da Recorrente, asseverando que a
legislação não prevê a possibilidade de segregação da tributação das atividades secundárias
Fl. 3657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.073 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000402/2010-72
13
exercidas pela agroindústria, além de prever expressamente que a base de cálculo é a receita da
produção própria ou da produção própria e adquirida de terceiro:
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta
Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização
da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é
de:
No recurso, a Recorrente repete a alegação da impugnação.
Apesar do esforço da Recorrente, entendo que não lhe assiste razão.
A jurisprudência deste Conselho firmou-se no sentido de que as exceções ao regime
contributivo substitutivo da agroindústria estão taxativamente previstas nos parágrafos do art. 22-
A da Lei no8.212/91. Desse modo, tal regime deve abranger toda a receita da agroindústria, ainda
que ela exerça atividade secundária. Neste sentido, transcrevem-se, abaixo, ementas de acórdãos
da Câmara Superior de Recursos Fiscais e desta turma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2011 AGROINDÚSTRIA. PRÁTICA DE OUTRAS ATIVIDADE
AUTÔNOMAS.
IRRELEVÂNCIA.
A
contribuição
substitutiva
devida
pela
agroindústria à Previdência Social, incidente sobre a receita bruta de
comercialização da produção, engloba também o valor oriundo da
comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada
ou não. Não se pode confundir os efeitos jurídicos de uma Pessoa Jurídica
produtora rural praticar atividade autônoma com o caso desta mesma atividade
ser praticada por uma agroindústria, já que a legislação é expressa ao determinar
que a prática de atividades autônomas não influencia no regime de apuração das
contribuições previdenciárias das agroindústrias. Ainda que a agroindústria
explore, também, outra atividade econômica autônoma, a contribuição
previdenciária incidirá sobre o valor da receita bruta dela decorrente [...]
(Acórdão 9202-010.464, 2aTurma da CSRF, Sessão de 24/10/2022)
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2010 AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
EMPRESA AGROINDUSTRIAL. A substituição estabelecida no artigo 22A da Lei no
8.212/91 é aplicada ainda que a agroindústria explore também outra atividade
econômica autônoma, no mesmo ou em estabelecimento distinto, hipótese em
que a contribuição também incide sobre o valor da receita bruta dela decorrente.
[...]
(Acórdão no2401-004847, 1aTO da 4aCâmara da 2a Seção, Sessão de 05/06/2017)
Tal entendimento também vem sendo acompanhado pelo Poder Judiciário, como
revelam as seguintes ementas de acórdãos do TRF da 3a Região:
Fl. 3658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.073 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000402/2010-72
14
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DA
AGROINDÚSTRIA. ART. 22A DA LEI No 8.212/91. BASE DE CÁLCULO. TOTALIDADE
DA RECEITA BRUTA DA AGROINDÚSTRIA PROVENIENTE DE QUALQUER
PRODUÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da questão consiste no pedido da não incidência da contribuição
previdenciária prevista no artigo 22A da Lei no 8.212/1991.
2. Da leitura dos artigos 22-A, da Lei 8.212/91, e 201-B, do Decreto 3.048/1999
(Regulamento da Previdência Social), resta cristalino que todo e qualquer ingresso
de receitas nos cofres do contribuinte agroindustrial, quer seja decorrente de
operações comerciais realizadas com intuito de lucro, quer sejam elas ligadas à
atividade primária ou a atividades secundárias da empresa, estão sim incluídas na
base de cálculo da contribuição previdenciária aqui discutida. Ademais, o artigo
201-B estatui que as atividades autônomas estão sujeitas ao recolhimento sob o
regime da contribuição substitutiva aplicável à empresa principal, assim, a
empresa agroindustrial é responsável tributária pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias, sejam as receitas provenientes da sua atividade
primária ou ainda de unidades autônomas.
3. Apelação desprovida.
(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5016375-33.2022.4.03.6100,
Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em
02/03/2023, Intimação via sistema DATA: 03/03/2023)
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELA
AGROINDÚSTRIA. RECEITAS QUE COMPÕEM A BASE DE CÁLCULO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Além do artigo 22-A da Lei no 8.212/91, o qual deixa claro que a contribuição
devida pela agroindústria incide sobre a comercialização de produção própria e de
produção própria e adquirida de terceiros, o Decreto no 3.048/99 e a Instrução
Normativa RFB no 971/09 regulamentam a matéria sem extrapolar tal previsão
legal, apenas estabelecendo maior especificidade, sendo, portanto, dotados de
legalidade.
2. O recolhimento das contribuições deve ocorrer sobre a receita bruta da
empresa decorrente da comercialização da produção própria e daquela adquirida
por terceiros, mormente porquanto se trata de atividade própria da agroindústria,
devidamente prevista no estatuto social da agravante.
3. Os parágrafos 2o e 3o do artigo 22-A da Lei no 8.212/91 trazem a exceção sobre
a qual não incide as contribuições em análise, qual seja, a receita bruta
correspondente aos serviços prestados a terceiros, cujas contribuições
previdenciárias continuam sendo devidas na forma do artigo 22 do mesmo
diploma normativo. Assim, se a única exceção é exaltada pelo legislador, conclui-
se que as demais receitas auferidas pela agroindústria compõem a base de cálculo
Fl. 3659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.073 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000402/2010-72
15
das exações, inclusive a receita decorrente da comercialização de produtos
adquiridos de terceiros.
4. Somando-se às conclusões acima, verifica-se que a parte impetrante não logrou
êxito em demonstrar que houve violação a direito seu líquido e certo, isto é, que
está sendo compelida a efetuar contribuições indevidas.
5. Apelação a que se nega provimento.
(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000648-75.2017.4.03.6143,
Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 06/04/2021,
Intimação via sistema DATA: 07/04/2021)
Assim, diante da impossibilidade de segregação da receita por
estabelecimento/atividade na agroindústria, por ser um regime substitutivo ao geral, agiu bem a
fiscalização em lançar a contribuição sobre todas as receitas auferidas pela Recorrente no período
autuado.
3. Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de ofício, CONHEÇO EM PARTE o recurso
voluntário, exceto quanto à matéria preclusa, e, na parte conhecida de DOU-LHE PROVIMENTO
EM PARTE para excluir do lançamento as receitas de exportações indiretas.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 3660
DF CARF MF
Original